Tribunal: TJDFT
Processo: 0700223-68.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
I - APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE PROCESSO SELETIVO INTERNO C/C TUTELA DE URGÊNCIA. APROVEITAMENTO DE EMPREGADOS. QUADRO PESSOAL DA CEB ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SERVIÇOS S.A. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. RELAÇÃO JURÍDICA CONTROVERTIDA QUE DETERMINA A INTEGRAÇÃO À LIDE DOS CANDIDATOS APROVADOS E CONTRATADOS. DECISÃO QUE EVENTUALMENTE RECONHEÇA A NULIDADE DO PROCESSO SELETIVO. PROVIMENTO JUDICIAL QUE AFETARÁ A ESFERA JURÍDICA DA EMPRESA RESPONSÁVEL PELO CERTAME E DE TODOS OS CONTRATADOS APÓS APROVAÇÃO. EXTINÇÃO VIÁVEL DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
II - SITUAÇÃO LITIGIOSA REPETIDAMENTE SUBMETIDA A EXAME DO PODER JUDICIÁRIO. DEMANDAS DIVERSAS ANTERIORMENTE PROPOSTAS EM QUE RECONHECIDA A HIGIDEZ DO PROCEDIMENTO SELETIVO ORA QUESTIONADO. RELITIGAÇÃO INÚTIL. HIPÓTESE DE AUTORIZADA INCIDÊNCIA DO § 2o DO ART. 282 DO CPC. EXAME NECESSÁRIO DO MÉRITO DA CAUSA. PROCESSO SELETIVO INTERNO. NULIDADE ALEGADA POR FALTA DE PUBLICIDADE, POR FALTA DE TRANSPARÊNCIA QUANTO AOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E PELA AUSÊNCIA DE REGRA EDITÁLÍCIA COM PREVISÃO DE RECURSO. MÁCULAS NÃO VERIFICADAS. PROCEDIMENTO HÍGIDO. PRINCÍPIOS NORTEADORES DO CONCURSO INTERNO DEVIDAMENTE OBSERVADOS. INSURGÊNCIA NÃO JUSTIFICADA DE CANDIDATOS APROVADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS. DIREITO SUBJETIVO A CONTRATAÇÃO INEXISTENTE. SITUAÇÃO CARACTERIZADORA DE MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. RESERVA DE VAGAS. ANULAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS. NO CABIMENTO. LEGALIDADE RECONHECIDA DO CERTAME.
III - APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. Pretendem os autores obter declaração de nulidade de processo seletivo simplificado interno sem que tenham providenciado a citação dos candidatos aprovados, classificados e convocados para assinar contrato de trabalho com a CEB Iluminação Pública e Serviços S.A. No caso, estando encerrado o processo seletivo há meses e efetivada a contratação nele prevista, manifesto que eventual provimento judicial declaratório de nulidade do certame produzirá efeitos não apenas na esfera jurídica da empresa responsável pela abertura do processo seletivo simplificado interno mas também de todos os candidatos que dele participaram e, aprovados, foram contratados. Estes, terão afetados seus interesses em sendo reconhecida a procedência do pedido inicial, todavia, relativamente à presente demanda, são terceiros porque não chamados a figurar no polo passivo. Hipótese em que a natureza da relação jurídica controvertida determina a formação de litisconsórcio passivo necessário, nos moldes do art. 114 do CPC, e autoriza a extinção do processo, sem resolução de mérito, tal como estabelecido na sentença recorrida.
2. Ocorre que a situação litigiosa ora sob exame foi inúmeras vezes trazida a conhecimento do Poder Judiciário, que reconheceu a higidez do processo seletivo novamente questionado pelos autores. Trata-se a demanda proposta, em verdade, de claro exemplo de relitigação inútil, dada a identidade de interesses entre as partes e dos demais candidatos, inclusive dos que antes ajuizaram igual processo em juízo. Daí a conveniência e necessidade de incursão no mérito da causa para, em atenção à complexidade da litigância civil no Distrito Federal, verificar desde logo a existência de nulidade no certame levado a efeito pela CEB, tal como prevê a regra posta no § 2o do art. 282 do Código de Processo Civil: “Quando puder decidir o mérito a favor da parte a quem aproveite a decretação de nulidade, o juiz não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta”
3. A aprovação e classificação no certame fora do número de vagas ofertadas no edital não confere direito subjetivo de contratação ao candidato, a quem se reconhece apenas expectativa de que possa ser contratado se, em atenção a critérios de conveniência e oportunidade administrativa, decidir o Poder Público realizar novas convocações diante do surgimento de novas vagas em quantidade suficiente para atingir sua posição classificatória.
4. Observados os princípios norteadores do processo seletivo, notadamente os postulados da publicidade e legalidade, vedação legal inexiste à alteração de edital. Quanto à avaliação dos critérios de classificação previstos para o certame, evidente que se trata de questão afeta ao exame de mérito do ato administrativo, motivo pelo qual não pode o Poder Judiciário se substituir ao administrador ao considerá-los, salvo se verificável notório descompasso no exercício da competência discricionária, o que não ocorre na hipótese sub judice.
5. Havendo previsão expressa no edital de realização de todas as comunicações e convocações relativas ao certame por meio de publicações no PRCOE e envio a todos os empregados, inclusive o resultado final do processo seletivo, indiscutível caber ao candidato acompanhar por essa sistemática o andamento do certame.
5.1. Na hipótese, nada indica que os autores não tenham sido cientificados dos atos divulgados relativamente ao processo seletivo pelo sistema PRCOE. Ademais, se irregularidade houvesse quanto a esse modo de comunicação, cumpria-lhes provocar a Diretoria Administrativa, como fizeram outros participantes do mesmo processo seletivo. Dessa forma, injustificável a alegada inércia dos demandantes por falta de previsão objetiva de impugnação ou de recurso, afinal, a omissão dita existente de modo algum inviabilizaria a apreciação de impugnação, recurso ou pedido de reconsideração que tivessem apresentado.
6. Apelação conhecida e desprovida. Honorários majorados.